Tribunal: TJES
Processo: 5019231-53.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019231-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR FRANCISCO MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR PARTE DA AUTARQUIA RÉ. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DENTRO DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 282, § 6°, II, CTB. O TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA DEVE SER CONTADO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU CAUSA À PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5019231-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VALDEIR FRANCISCO MACHADO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que as alterações promovidas pela lei 14.071/20, em relação aos prazos decadenciais para expedição de notificação de penalidade, são aplicáveis ao caso
sub examine
, visto que a referida lei começou a vigorar no mês de abril de 2021.

Nesse sentido, tendo em vista que a data de abertura do processo administrativo para a aplicação de penalidade foi 16/05/2023, sua análise deve levar em conta o supracitado regramento.

Quanto ao mérito, entendo que o início do prazo decadencial não deve ser contado do fim do processo da última infração cometida pelo autor, mas sim a partir da conclusão do processo administrativo que deu causa à penalidade.

Explico.

O processo administrativo 2023-VS3B0 foi instaurado em 16/05/2023. A notificação de abertura do procedimento foi emitida em 19/05/2023, sendo recebida pelo autor em 30/05/2023, conforme documentos de ID 11556330

Posteriormente, a parte autora apresentou defesa prévia em 29/06/2023, com julgamento em
29/04/2024
.

O prazo decadencial a ser analisado, conforme a inteligência do art. 282, § 6°, CTB, é de 360 (trezentos e sessenta) dias, já que no caso sob análise houve a interposição de recurso na via administrativa em face da abertura do processo administrativo.

Assim, conforme entendimento bem assinalado pelo juízo a
quo
,
antes do transcurso do prazo constante art. 282, do CTB, mais precisamente no dia
04/06/2024
, a notificação de penalidade foi emitida
, sendo recebida pela parte em 25/06/2024.

E como já dito alhures,
o termo decadencial deve ser contado da conclusão do processo administrativo de suspensão que deu causa à penalidade, ou seja, do dia
29/04/2024
.

Desse modo, levando em consideração que a emissão da notificação de penalidade ocorreu em 04/06/2024, conclui-se que o direito da autarquia recorrida em expedir a notificação de penalidade não havia decaído, restando irretocável o entendimento do juízo a
quo
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSOS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O DETRAN PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRAZO DE 180 OU 360 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO,
NA HIPÓTESE DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À SUSPENSÃO, E NÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 282, § 6º, II, E 256, III, DO CTB. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012955-19.2024.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 17-12-2024.
grifei

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo instaurado para suspensão do direito de dirigir – Pretensão de declaração da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva -
Prazo previsto no art. 282 e seguintes do CTB que tratam da preclusão da notificação da aplicação da penalidade e tem como termo inicial a data da conclusão do processo administrativo, conforme §6º, inciso II do art. 282 do CTB
– Recurso administrativo pendente de julgamento pelo CETRAN – Processo administrativo não concluído – Inaplicabilidade dos prazos previstos no art. 282 do CTB ao caso em espécie - Prazo prescricional da pretensão punitiva de 5 anos regido pelo art. 24, inciso I da Resolução n. 723/2015 do CONTRAN, o qual não se verificou no caso concreto – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1084908-08.2023.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2025; Data de Registro: 16/01/2025)
grifei

No mais, tendo em vista a ausência de ilicitude na conduta da autarquia ré, não há que se falar em indenização por danos morais, ao passo que a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida que se impõe.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)